Tribunal: TCU
Processo: 028.105/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão proferido em representação autuada com a finalidade de apurar possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do contrato 7/2020-Sesap, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde do Rio Grande do Norte  Sesap e a Liga Norte-Riograndense contra o Câncer  Liga.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 6053/2022-TCU-Primeira Câmara , proferido em representação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame, nos termos do artigo 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhes provimento de forma a tornar insubsistentes os subitens 9.2 a 9.6 do Acórdão 6053/2022-TCU-Primeira Câmara ; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.